Tribunal: STF
Processo: HC 90922
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de 
   provas. Questão dependente de cognição plena. Inadmissibilidade 
   na via excepcional. Precedentes. Pedido de absolvição não cabe no 
   âmbito do processo de habeas corpus, quando dependa de reexame da 
   prova.

2. 	AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. 
   Continuidade delitiva. Impossibilidade. Concurso material. 
   Precedentes, com ressalva. A jurisprudência desta Corte não 
   admite o reconhecimento de crime continuado entre os delitos de 
   estupro e atentado violento ao pudor.

3. 	EXECUÇÃO PENAL. 
   Crime hediondo. Regime integralmente fechado. 
   Inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 
   (Plenário, HC nº 82.959). Fato anterior ao início de vigência da 
   Lei nº 11.464/2007. Habeas parcialmente concedido. O disposto no 
   art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90, com a redação 
   introduzida pela Lei nº 11.464/2007, não incide sobre fato 
   anterior ao início de vigência desta última lei.